Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERÍSTICA DOS DIREITOS E INTERESSES ENVOLVIDOS. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual de alguns filiados, ingressou com liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136- 95.2000.8.07.0001), que reconheceu o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. Referida ação coletiva tramitou perante o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e transitou em julgado em 27/11/2008.
2. A liquidação/execução de sentença genérica oriunda de ação coletiva sobre direitos individuais homogêneos pode ser proposta individualmente pelo próprio beneficiário ou pelos legitimados extraordinários (arts. 97 e 98 do CDC). No caso, trata-se liquidação promovida por sindicato, na qualidade de substituto processual, com vistas à apuração e posterior satisfação de direitos individuais
homogêneos de cinco servidores. Embora comumente denominada “coletiva”, a execução de sentença genérica oriunda de ação coletiva sobre direitos individuais homogêneos proposta por legitimado coletivo tem objeto composto por pretensões puramente individuais.
3. Assim, embora o requerimento de cumprimento de sentença coletiva tenha sido ajuizado pelo próprio legitimado coletivo (sindicado), a pretensão executiva não se refere à toda a categoria indistintamente, havendo individualização dos beneficiários substituídos na causa, especificando-se os respectivos valores que seriam devidos a cada qual face aos créditos reconhecidos na sentença coletiva, de modo que inexiste prevenção ou competência absoluta do juízo no qual tramitou a ação coletiva para o processo e julgamento das liquidações e execuções decorrentes do referido título judicial. 3.1. Nesse contexto, dada a natureza individual das respectivas pretensões executivas especificadas na causa, não há que se falar em prevenção do juízo que processou a ação coletiva na qual o título executivo foi constituído, devendo o feito ser objeto de distribuição de forma aleatória, como definido na decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.